Tribunal: TJDFT
Processo: 0753940-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753940-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o cumprimento individual de sentença coletiva foi extinto por ilegitimidade ativa. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília, 26 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator